Tribunal: TJSP
Processo: 1118383-81.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de sentença arbitral. Cooperativa. Julgamento promovido pela Câmara Arbitral do Fórum Unimed. Constituição de título executivo em favor da apelada. Celebração de termo de compromisso arbitral entre as partes. Convalidação da cláusula compromissória do Sistema Cooperativo Unimed. Violação a normas cogentes. Não evidenciada. Deliberação arbitral citra petita.

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de sentença arbitral. Cooperativa. Julgamento promovido pela Câmara Arbitral do Fórum Unimed. Constituição de título executivo em favor da apelada. Celebração de termo de compromisso arbitral entre as partes. Convalidação da cláusula compromissória do Sistema Cooperativo Unimed. Violação a normas cogentes. Não evidenciada. Deliberação arbitral citra petita. Descabimento. Existência de fundamentação relativa à impugnação da apelante. Exigibilidade dos créditos. Valoração de prova defesa à Justiça Estatal. Irrelevância da celebração de termo de ajustamento de conduta e decretação de regime de crise. Ausência das hipóteses previstas no artigo 32 da Lei 9.307/1.996. Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118383-81.2018.8.26.0100 -Voto no 44.366
Registro: 2020.0000991036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1118383-81.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIMED
PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é apelado
UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE – COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Compareceu Dr. Victor Marin Silva OAB/SP no 352.050.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118383-81.2018.8.26.0100 - Voto
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: LUÍS FELIPE FERRARI BEDENDI
APELANTE: UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO
APELADA: UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO
VOTO No 44.366
Ação declaratória de nulidade de sentença arbitral.
Cooperativa. Julgamento promovido pela Câmara Arbitral do
Fórum Unimed. Constituição de título executivo em favor da
apelada. Celebração de termo de compromisso arbitral entre
as partes. Convalidação da cláusula compromissória do
Sistema Cooperativo Unimed. Violação a normas cogentes.
Não
evidenciada.
Deliberação
arbitral
citra
petita.
Descabimento. Existência de fundamentação relativa à
impugnação
da
apelante.
Exigibilidade
dos
créditos.
Valoração de prova defesa à Justiça Estatal. Irrelevância da
celebração de termo de ajustamento de conduta e decretação
de regime de crise. Ausência das hipóteses previstas no artigo
32 da Lei 9.307/1.996. Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelo manejado em face da sentença de fls.
572/576, integrada às fls. 588, que julgou improcedente o pedido para
declarar nula a deliberação proferida no procedimento no 137/2016 (fls.
296/302), pela Câmara Arbitral do Fórum Unimed.
Inconformada, a Unimed Paulistana, requerida na
arbitragem e autora da ação, recorre a sustentar, em resumo, (i) a ineficácia
da cláusula arbitral; (ii) que a decisão terminativa do processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118383-81.2018.8.26.0100 - Voto
3
arbitragem viola normas de ordem pública e é citra petita; e (iii) a
inexigibilidade do crédito demandado pela apelada, sobretudo se alusivo a
atendimentos realizados após 25/9/2.015, quando celebrado o termo de
ajustamento de conduta de fls. 415/432.
Registrada
a
isenção
de
preparo,
sobreveio
contrariedade, rejeitado, em seguida, o pedido de redistribuição por
prevenção (fls. 678).
É o relatório, adotado o de fls. 572/573.
A deliberação arbitral que a autora pretende declarar
nula constituiu título líquido e certo de R$ 236.759,88 em favor da ré,
excluídos juros e multas. As quantias que compõem o valor final advêm da
prestação de serviços e atendimentos de uma cooperativa a beneficiários da
outra, por meio do sistema Unimed de intercâmbio (fls. 301).
Destaco que não se está diante de hipótese de
compensação de créditos exigidos reciprocamente pelas litigantes, mas de
alegado descumprimento, pela apelante, de compromissos pecuniários.
A tese de ineficácia da cláusula compromissória não
convence.
O Termo de Compromisso Arbitral (fls. 179/186),
livremente avençado pelas cooperativas, obedece ao disposto no artigo 4o,
§ 2o, da Lei no 9.307/1.996 e, por isso, convalida sua aceitação ao artigo 27
da Constituição do Sistema Cooperativo Unimed (fls. 335), instrumento
contratual aplicável entre seus integrantes (fls. 324).
Tampouco restou indicada a violação a normas de
ordem pública, como aludido às fls. 599/600.
É evidente que a recorrente protesta contra o resultado
do julgamento, sem apontar qualquer regra cogente que teria sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118383-81.2018.8.26.0100 - Voto
4
desrespeitada, além daquelas que, a seguir, assento inaplicáveis à hipótese.
A argumentação de que não se teria decidido sobre
todo o litígio submetido à arbitragem (fls. 616), implicando em sentença
citra petita, de sua vez, também retrata mero inconformismo da apelante.
Ressalto, por oportuno, que a valoração das provas
encartadas pelas litigantes ou a censura, em qualquer parcela, do mérito da
sentença arbitral são defesas à Justiça Estatal.
No mais, o Tribunal Arbitral enfrentou a impugnação
aos valores cobrados pela apelada (fls. 301/302 e 309) e, de outro lado, não
constam do feito contraprovas capazes de afastar a constituição de título
executivo.
Logo, não verifico desobediência aos artigos 26, II, da
Lei 9.307/1.996 e 373 e 492 do Código de Processo Civil.
É certo, por fim, que a celebração do termo de
compromisso ou a decretação do regime de crise são fatos irrelevantes para
debater a exigibilidade dos valores, não havendo que se cogitar de infração
aos artigos 75 da Lei no 11.101/2.005 ou 5o, § 6o, da Lei no 7.347/1.985.
Tal instrumento de compromisso sequer contou com a
participação da recorrente e nada disciplina sobre suas responsabilidades
financeiras.
Portanto, não constatadas as hipóteses listadas no
artigo 32 da Lei 9.307/1.996, rejeito o apelo e mantenho a sentença intacta.
Consequentemente,
majoro
os
honorários
sucumbenciais para 12% do valor atualizado da causa, em atenção ao
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2.011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118383-81.2018.8.26.0100 - Voto
5
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR